Tribunal: TJMT
Processo: 1000006-98.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000006-98.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CHRISTIANE APARECIDA PEREIRA - CPF: 006.900.491-96 (RECORRENTE), ENILDON ARAUJO TEIXEIRA - CPF: 593.075.011-49 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: Dou parcial provimento ao recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o Relator. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, reputo justa e razoável a manutenção do valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. VENDA DE VOO COM HORÁRIO INDISPONÍVEL. REALOCAÇÃO COM DIFERENÇA DE MAIS DE 20 (VINTE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MÓVEL RECURSAL PARA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O valor arbitrado na origem a título de reparação por dano moral deve ser majorado quando dissociado dos elementos fático-probatórios e o critério da razoabilidade, a fim de atender a reparabilidade do dano experimentado, como se afigura no caso em apreço.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado contra sentença que condenou a empresa ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a reforma a fim de que seja majorado o valor indenizatório fixado pelo juízo originário para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000006-98.2023.8.11.0002

Polo Ativo

CHRISTIANE APARECIDA PEREIRA

Polo Passivo

123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem ao
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais, tendo em vista a falha na prestação do serviço que culminou em uma realocação do voo adquirido com diferença de 20 (vinte) horas após o horário inicialmente contratado, por venda de passagem de horário que não mais existia.

Eis trechos da sentença recorrida:

“A autora, adquiriu passagens de ida e volta junto a Ré, 123 MILHAS, a fim de realizar viagem entre as cidades de Cuiabá/MT e Cascavel/PR, por culpa exclusiva da Ré, a autora sofreu grande estresse e esgotamento emocional ao ter seu voo de vinda sem possibilidade de continuação de viajem, ante a venda de um voo com horário que não mais existia.

A reclamada, em sede de contestação, alega que a culpa pelo cancelamento do voo ocorreu por culpa exclusivas da companhia área, não havendo motivação alguma para postular no polo desta ação afirma que não há dever de indenizar.

Pois bem.

É necessário lembrar que neste conflito de interesses, figura, de um lado, uma grande empresa, dotada de todas as possibilidades de produção de prova, com inteira capacidade de evidenciar que realmente diligenciou no cumprimento das obrigações assumidas, e de outro o particular que se encontra na categoria de consumidor. Aplica-se, portanto, a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, VIII, da Lei 8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos. Denoto que a reclamada não comprovou que o cancelamento do voo ocorreu por culpa da companhia aérea nem o motivo do atraso,
pois não apresentou nenhum documento hábil, para demonstrar o alegado
. Portanto, no presente caso, a alteração do voo sem justo motivo evidencia a falha na prestação de serviço que frustrou a viagem programada pela parte Requerente, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar o consumidor nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil. Configurada a falha na prestação do serviço a conduta enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

[...]

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para condenar a reclamada 123 VIAGENS E TURISMO LTDA: pagar indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta sentença (súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora a partir da citação (art. 405 do C.C.).

[...]”

Tal qual pontuado pelo juízo na origem, a responsabilidade da empresa ré está inserida ante a venda de passagem por horário indisponível e culminou em transtornos de realocação durante o retorno do trajeto, com uma diferença de cerca de 20 horas do horário efetivamente contratado.

A situação ultrapassa um mero descumprimento contratual, pois impôs ao consumidor/recorrente transtornos com potencial para ingressar nos direitos da personalidade, que ficou submetida durante a viagem a permanecer horas no aeroporto a fim de conseguir uma realocação.

A partir dessas premissas estabelecidas na sentença, no que tange ao
quantum
indenizatório – o móvel recursal, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Cabível, assim, a majoração quando fixado em patamar inferior, desconformidade sob o aspecto do quadro fático-probatório, como se afigura o caso em exame.

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA DE PASSAGEM AÉREA - ITINERÁRIO INVERTIDO - ERRO DA OPERADORA - AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MAJORADO - RESTITUIÇÃO VALOR PAGO A MAIOR - DANO MATERIAL DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, restando incontroverso a falha no sistema da recorrida quando emitiu a passagem com itinerário invertido, sendo, inclusive, reconhecido pela mesma que é possível em alguns momentos ocorrer erro sistêmico em razão de vários fatores.

2- Restando demonstrada a falha na prestação do serviço, e a tentativa frustrada do autor em solucionar a questão de forma administrativa, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.

3- Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo consumidor superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo, mormente por não ter a recorrida resolvido a situação pela via administrativa, apesar das tentativas demonstradas nos autos.

4- O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda, como desestímulo à repetição da conduta.

5- Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, o ressarcimento a título de danos materiais é medida que se impõe.

6- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1014617-30.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

Feitas essas considerações, mostra-se razoável e adequada a majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrente da falha do serviço por comercialização de passagem indisponível. Não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação a título de danos morais ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

V O T O S V O G A I S

Vistos,

Peço vênia para manifestar divergência quanto ao voto do relator.

Destaco que o dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o Colendo Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.

De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão:
a
extensão do dano
(artigo 944 do CC),
função pedagógica do dano moral
,
capacidade econômica das partes
,
evitar o enriquecimento sem causa
,
princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, reputo justa e razoável a manutenção do valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos morais
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos próprios fundamentos apresentados na sentença atacada, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024